Tribunal: TJPA
Processo: 0807803-73.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807803-73.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1
ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

Considerando que a ação principal versa sobre Embargos à Execução Fiscal, compete ao juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos do art. 117 do Código Judiciário do Estado do Pará.

Ante o exposto, voto pela procedência do conflito negativo, declarando a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito de Competência da Comarca de Conceição do Araguaia,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do presente conflito e declarar competente, o juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, para processar e julgar o feito,
nos termos do voto da relatora.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL movida pela UNIÃO em face do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

Sob o Id. 2203015, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia declinou da sua competência para processar e julgar a demanda, indicando como absolutamente competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, com fundamento nos arts. 111, I, alínea “a”, e 119, do Código Judiciário do Estado do Pará.

Por sua vez, perante o Id. 2203016, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, considerando que o processo versa sobre execução fiscal, bem como o que estabelece o art. 117 do Código Judiciário do Estado do Pará, suscitou o presente conflito negativo de competência ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de que fosse reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia para o processamento e julgamento da ação.

O Juízo suscitado não prestou as conformações solicitadas, conforme se infere da certidão aposta no Id. 2254448.

Instado a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola deixou de emitir manifestação de mérito, com fundamento no art. 951, Parágrafo único do CPC, aduzindo a desnecessidade da intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais de acordo como a súmula 189/STJ.

É o relatório
.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Competência.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar os Embargos à Execução Fiscal proposta pela UNIÃO em face do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

Isto posto, relativamente ao presente conflito negativo de competência, vislumbro que a divergência se dá em relação à aplicação do Código Judiciário do Estado do Pará, uma vez que o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia declinou da sua competência para processar e julgar a demanda, com fundamento nos arts. 111, I, alínea “a”, e 119, do Código Judiciário do Estado do Pará.

Por sua vez, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia suscitou o presente conflito negativo de competência ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fundamentado no art. art. 117 do Código Judiciário do Estado do Pará.

Com razão o Juízo suscitante.

Acerca da organização judiciária na Comarca de Conceição do Araguaia, dispõem os arts. 116 e 117, do Código Judiciário do Estado do Pará:

Art. 116.
Na Comarca de
Santarém haverá quatro Juizes de Direito, na de Bragança, Castanhal, Altamira, Tucuruí, Marabá, Itaituba, Capanema, Abaetetuba e
Conceição do Araguaia
,
dois Juízes
e nas demais, exceto a da Capital, um Juiz de Direito.

Parágrafo Único. Nas Comarcas providas com mais de um Juiz de Direito funcionarão em igual número de Varas, com as atribuições constantes da Lei. (grifo nosso)

Art. 117. Nas Comarcas providas de duas Varas
, entre elas serão distribuídos todos os feitos, cabendo privativamente ao Juízo da 1ª Vara a Jurisdição de Menores, sob o amparo do Código de Menores e Acidentes do Trabalho,
e ao da 2ª Vara, as execuções fiscais
e a Presidência do Tribunal do Júri, cumprindo-lhe também o processamento dos feitos respectivos, inclusive "Habeas corpus". (grifo nosso)

Portanto, considerando que a ação principal versa sobre Execução Fiscal, compete ao juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos do art. 117 do Código Judiciário do Estado do Pará.

Ante o exposto, voto pela procedência do conflito negativo, declarando a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, para processar e julgar o feito.

É como VOTO.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 12/02/2020